Tribunal: TJDFT
Processo: 0746576-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746576-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS nos autos da ação de conhecimento Adely Pereira de Melo e outros movem em desfavor de G44 Brasil S/A (autores/reconvintes) - Processo n. 0704682-27.2020.8.07.0020. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de outubro de 2020 19:01:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator